Tribunal: TJPA
Processo: 0808086-05.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808086-05.2021.8.14.0040

APELANTE: ANDREIA PRAIANO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

PORTADORA DE MIGRÂNEA COM AURA E NARCOLEPSIA. DOENÇAS QUE IMPOSSIBILITAM DE EXERCER SUA FUNÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR. REVELIA PROCESSUAL. PRECLUSÃO DE DOCUMENTOS. CONTRAPROVA NECESSÁRIA. ART. 435 E §1º, CPC. SÚMULA 231 DO STF. REJEITADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. AFASTADA EM PERÍODO PANDÊMICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais por suposto assédio moral praticado por superiores hierárquicos em razão de seu estado de saúde (migrânea com aura e narcolepsia), imputando ao Município de Parauapebas a responsabilidade civil objetiva. A sentença afastou o pedido por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve preclusão da juntada de documentos pelo ente público em razão da intempestividade da contestação;

(ii) Verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas por assédio moral praticado contra servidora acometida por doenças incapacitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a intempestividade da contestação apresentada pela Fazenda Pública não impede, por si só, a juntada de documentos que configurem contraprova necessária, nos termos do art. 435, § 1º, do CPC, especialmente quando voltados a rebater provas trazidas pela parte autora e garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo possível sua atuação nos autos mesmo após o prazo inicial para apresentação de defesa, desde que respeitados os princípios processuais.

5. No mérito, a responsabilização objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a presença simultânea de três pressupostos: conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos.

6. No caso concreto, embora a servidora apresente doenças crônicas com impacto sobre sua capacidade laboral, não restou comprovada a prática de atos específicos e reiterados de assédio moral por parte de superiores hierárquicos ou do Município, tampouco omissão dolosa ou culposa que configure dano indenizável.

7. A realocação da servidora em função diversa, o afastamento para reavaliação médica e a ausência de vagas compatíveis foram medidas administrativas justificadas, não se demonstrando conduta ilícita ou abusiva por parte do ente público.

8. O Município manteve o pagamento regular de auxílios e não interrompeu benefícios financeiros devidos à servidora, inexistindo provas de conduta discriminatória, persecutória ou humilhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A intempestividade da contestação pela Fazenda Pública não impede a juntada posterior de documentos que se caracterizem como contraprova necessária, nos termos do art. 435, §1º, do CPC.

B. A responsabilização objetiva do Estado por assédio moral exige a comprovação de conduta abusiva reiterada, dano à esfera moral e nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo alegado.

C. A ausência de demonstração suficiente de práticas persecutórias ou humilhantes no ambiente de trabalho afasta o dever de indenizar por parte do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação de Andreia Praiano Lima
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento
os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19/05/2025 a 26/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Andreia Praiano Lima em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Município de Parauapebas, em razão de assédio moral sofrido pela servidora no ambiente de trabalho devido a sua doença de migrânea com aura e narcolepsia.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Parauapebas e o dano sofrido pela autora, pois a servidora não sofrera assédio moral, pois somente foi afastada do cargo por 30 dias para ser readequada ao trabalho devido a sua doença. Além disso, durante o pedido que ficara afastada, o ente sempre adimpliu adequadamente o auxílio-doença e os direitos pecuniários que a servidora fazia jus. Por fim, o ente não possui a responsabilidade de pagar a verba remuneratória supostamente devida pelo INSS e ressarcir despesas médicas.

Irresignada, Andreia Praiano Lima interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, pela preclusão temporal ao prazo de defesa e documentos novos apresentados pelo Município de Parauapebas e, no mérito, pela responsabilidade civil objetiva do ente municipal e o dever de indenização por danos morais, frente ao assédio moral sofrido pela servidora.

Em sede de contrarrazões, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC, Recomendação nº 34/2016 do CNMP e art. 4º e art. 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
a apelante aduz que o Município de Parauapebas apresentou contestação fora do prazo e, por isso, os documentos apresentados estão preclusos.
Vejamos.

A revelia é inaplicável à Fazenda Pública, não se aplicando o efeito material, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis, além da aplicação da supremacia do interesse público e sua indisponibilidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Dessa forma, o efeito material da revelia é afastado, porém, pode ser aplicado os efeitos processuais da revelia ao ente público, dependendo do caso em questão.

De acordo com o art. 435 e parágrafo 1º, CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova

de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Dessa forma, há exceções em que
os documentos probatórios podem ser juntados fora do prazo da contestação se
destinarem a provar fatos supervenientes,
configurarem contraprova necessária
ou houver justo impedimento.

A
contraprova
é a prova apresentada por uma parte para rebater ou esclarecer o conteúdo de uma prova produzida pela parte adversa.

Assim, a
contraprova necessária
é uma exceção prevista no art. 435, §1º, CPC que permite a juntada de documentos mesmo após a fase inicial da contestação, desde que se trate de uma resposta a provas ou documentos apresentados pela parte contrária, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

No caso em questão, o Município de Parauapebas de fato juntara a contestação (ID 18507732) fora do prazo, todavia, os documentos juntados configuram contraprova necessária, pois contestam as alegações da autora em relação ao suposto assédio moral que sofrera pelo ente municipal, como exclusão, omissão e afastamento da servidora após descobrir ser portadora de migrânea com aura e narcolepsia, impedindo-a de realizar a sua função.

Assim sendo, não ocorrera preclusão da juntada dos documentos, pois o Município de Parauapebas realizara a contraprova necessária das alegações e pedidos da autora em momento oportuno, evitando cerceamento de defesa, podendo ser aceitas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – RÉU REVEL
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 349, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
SÚMULA Nº 231, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, nos termos do art. 349, do Código de Processo Civil.

2. É nula a sentença que julgar antecipadamente a lide, após decretada a revelia do réu, em razão da intempestividade da peça de defesa (contestação) se o comparecimento da parte contrária se der em tempo oportuno à produção de provas, à luz da Súmula nº 231, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000362-93 .2013.8.08.0051, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECORRENTE REGULARMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
DIREITO ASSEGURADO AO REVEL, ART. 349, DO CPC/15.
PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA PERQUIRIR A VERDADE REAL DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Elias Rodrigues contra sentença proferida pelo MM. Julgador da 4ª Vara Cível da comarca de Fortaleza, que julgou procedente os pedidos autorais nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Multa Contratual, proposta por RG Engenharia e Imobiliária Ltda.

2. A revelia não conduz à automática procedência dos pedidos exordiais, mas sim, à preclusão do direito de resposta, não sendo possível ao revel a alegação posterior de temáticas que, necessariamente, deveriam constar da peça defensiva. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. É certo que, embora tenham sido decretados os efeitos da revelia ao recorrente, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos do parágrafo único do art. 346, do CPC.

4. Ademais, ainda que haja revelia, o réu tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único, 348 e 349 do CPC, e o entendimento consolidado na Súmula nº 231, do STF.

5.
In casu
, verifica-se que, de plano, o juízo sentenciou o feito antecipadamente, em total desrespeito ao princípio da não surpresa, art. 9º e 10º do CPC/15. Assim, a sentença, ora vergastada, não merece prosperar, vez que ausente despacho determinando quais provas as partes pretendiam produzir, tampouco intimação destes quanto ao julgamento antecipado da lide.

6. No tocante à suposta nulidade do decisum, por ausência de intimação pessoal para cumprimento de sentença, entendo que o referido argumento não merece prosperar, vez que o magistrado primevo tornou sem efeito o trânsito em julgado da sentença, reconhecendo a tempestividade para apresentação do apelo pelo réu.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para, tão somente, seja facultada às partes a ampla produção de provas com o fim de evitar maiores prejuízos, consoante artigos 348 e 349 do CPC.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0260712-58.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal é a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas frente ao assédio moral que a autora alega ter sofrido. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão,
Andreia Praiano Lima é servidora pública municipal efetiva
desde 16/12/2015, com matrícula nº 6236, no cargo de agente de combate às endemias, a qual exercia a sua função em órgão da Secretaria de Saúde com eficiência, porém começou a apresentar sintomas de doença desconhecida, pois desmaiava na rua por diversas vezes enquanto trabalhava. Após diversas idas a médicos e exames,
foi diagnosticada em 19/09/2019 com migrânea com aura
(CID 10 G43.1)
e narcolepsia
(CID 10 G47.4),
que pioravam com calor e claridade
(ID 18507720 – fl. 03).

Com as doenças e uso de medicamentos,
fora solicitado flexibilização e redução de carga horária
no dia 27/08/2019 (Memo nº 0180/2019 – ID 18507720 – fl. 01) à servidora, onde realizara avaliação médica pelo DESSO, considerada apta para exercer suas funções (ID 18507720 – fl. 02). Devido o período pandêmico da COVID-19 em 2020, no dia 23/03/2020, a servidora pediu afastamento por entender fazer parte do grupo de risco.

Nesse ínterim, somente no dia 12/01/2021 foi realocada para a função de recepcionista na Unidade de Vigilância em Zoonoses – UVZ,
porém ficou apenas 03 (três) dias
, por ter sido considerada inapta ao cargo por erros ortográficos no preenchimento das fichas de atendimento e déficit no atendimento (ID 18507716). Ademais, no dia 26/01/2021, a servidora foi informada que retornaria às suas funções de agente de combate às endemias, por ter sido considera apta ao trabalho, por ter não te adaptado na UVZ e por não ter naquele momento vagas disponíveis para novas tentativas de readaptação. Assim, no dia 02/03/2021, a autora foi direcionada a realizar pedido pelo INSS.

No dia 05/03/2021
, a servidora
, através da SINTESP/PA (ID 18507712),
requereu à
Secretaria de Administração
investigação e tomada de providências quanto aos assédios morais

sofridos no local de trabalho
, tais como descaso à sua doença, realização de tarefas humilhantes, falar com a servidora aos gritos, delegar tarefas impossíveis, ignorar a sua presença, determinar prazos desnecessariamente curtos para finalização de alguma atividade e, por fim, não atribuir atividades à servidora, deixando-a sem qualquer tarefa a cumprir, causando sentimento de frustração e humilhação perante os demais servidores.

Entretanto, não obteve êxito, onde em 02/06/2021 cobrou providências à SEMAD (ID 18507710).
No dia 07/06/2021, a SEMAD respondeu o requerimento da servidora
pelo Ofício nº 2021.06.07/0000109.004730-487550 com cópia da avaliação realizada pelo Departamento Especializado de Segurança e Saúde Operacional – DESSO
sobre o seu quadro clínico, porém em relação as alegações de que vinha sofrendo perseguições em sua secretaria de origem, não há nenhuma situação que fora externada pela autora durante suas avaliações médicas.

O assédio moral é uma forma de violência psicológica que pode ocorrer no ambiente escolar, entre professores, alunos e a equipe multidisciplinar que compõe a organização educacional.
Algumas condutas que podem ser identificadas são vigilância excessiva, advertências sem justa causa, desconsideração de opiniões, atribuições de tarefas impossíveis de serem cumpridas, fomento de desconfiança entre servidores, dentre outras formas de assédio moral.

Ademais, o ato administrativo é um ato que pode ser vinculado ou discricionário, contanto que seja obrigatoriamente motivado, pois assim poderá ser realizado e eivado de licitude e validade. Dessa forma, o ato deve explicar os pressupostos de fato e de direito que justificaram o ato, demonstrar a relação entre os fatos e o ato, mostrar que a medida adotada é correta e garantir que os interesses públicos e privados sejam ponderados.

Dessa forma, embora
louvável a tese argumentativa arguida pela apelante, não merece prosperar o seu pleito
, pois conforme os documentos juntados aos autos e depoimentos realizados, não houve comprovação de que sofrera assédio moral por parte do seu chefe ou demais servidores, mesmo com a espera para realocação e ansiedade de ser admitida em outra função, o lapso temporal foi o esperado, ainda mais que em 2020 houve o acometimento da pandemia de COVID-19.

Ademais, em nenhum momento a servidora voltou a laborar como agente endêmica, exercendo outra atividade como recepcionista, visto a impossibilidade de permanecer trabalhando em local com sol e calor, típico dos agentes.

A migrânea com aura é uma síndrome dolorosa neuro vascular, com alteração do processamento neuronal central e comprometimento do sistema trigeminovascular que causam a liberação de neuropeptídeos que produzem inflamação dolorosa nos vasos cranianos e na dura-máter. Dessa forma, é um tipo de enxaqueca que se caracteriza pela presença de sintomas visuais, sensoriais ou motores (aura) que antecedem ou acompanham a dor de cabeça. Estes sintomas podem incluir alterações visuais, como flashes de luz, pontos cintilantes, ou até mesmo perda parcial ou total da visão.

Já a narcolepsia é um distúrbio crônico do sono caracterizado por sonolência excessiva durante o dia e, em alguns casos, por ataques repentinos de sono. Pode também envolver perda súbita de tônus muscular (cataplexia), paralisia do sono e alucinações. A narcolepsia afeta a capacidade de uma pessoa de se manter acordada e alerta durante o dia, o que pode ter um impacto significativo nas atividades diárias e na qualidade de vida.

Dessa forma, a servidora é acometida de doenças que afetam a sua produtividade e a impossibilitam de laborar em locais com sol e calor, causando os seus desmaios, inclusive faz uso de medicamento neurotrópico Modafinila 300mg/dia para controlar o seu quadro de narcolepsia. Assim, a readaptação funcional deve ser feita à servidora, porém não foi comprovado nenhum tipo de assédio moral por parte do Município de Parauapebas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO –
SERVIDORA
– AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS/UNIMONTES – GOZO DE LICENÇAS – RETORNO AO TRABALHO – MUDANÇA DE LOTAÇÃO –
AJUSTE FUNCIONAL DE ACORDO COM AS LIMITAÇÕES DA SERVIDORA – ASSÉDIO MORAL – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO DO CHEFE – PROVA – AUSÊNCIA INEXISTÊNCIA DE NEXO – DANOS – INCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A caracterização do dever de reparar por assédio moral no trabalho depende da exposição do servidor a situações humilhantes, que atinja o seu direito de personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica, causando danos na esfera moral do indivíduo.

2. Demonstrado nos autos que a autora, após sofrer acidente e se afastar do trabalho por dois anos, necessitou de readaptação funcional, com relotação do serviço, decorrentes de limitação da servidora, ausente o demonstrativo mínimo de que a servidora sofreu indevido assédio no ambiente de trabalho, improcede o pleito de indenização por danos morais.

3. Improcedência do pedido, manutenção da sentença.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50064223520178130433, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2024). (GRIFO).

Assim, de acordo com as provas acostadas aos autos,
não fora

comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Parauapebas,
frente o nexo de causalidade entre as supostas condutas do ente municipal e os danos sofridos pela servidora pública.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação da autora,
mantendo as conclusões da sentença ora explanadas.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/05/2025